Tribunal: TJES
Processo: 5004576-45.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004576-45.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON.
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CARTÃO
DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE FATURAS.

CONTRATO DE SEGURO “SUPER SORTE PROTEÇÃO FINANCEIRA”. PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO EM CASO DE DESEMPREGO OU INCAPACIDADE FÍSICA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO.
VALOR
ES
DA
S
MULTA
S
. FIXAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 57 DO CDC E 28 DO DECRETO 2.181/97 E COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. REDUÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE.

1.
O
Poder Judiciário pode realizar o controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon Municipal, em caso de violação de normas consumeristas.

2. O
artigo 57, do CDC, reproduzido no artigo 28, do Decreto n° 2.181/97, prevê a aplicação da pena de multa com base (i) na gravidade da infração, (ii) na vantagem auferida e (iii) na condição econômica do fornecedor, devendo observar, ainda, o caráter pedagógico da sanção administrativa.

3. É cabível a redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando, à luz dos critérios legais, da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor fixado administrativamente se mostrar excessiv
o

e incompatível com as peculiaridades do caso concreto.

4.
Recurso provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004576-45.2021.8.08.0024

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE :
BANCO ITAUCARD S.A.

RECORRID
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR)

Trata-se de
apelação cível interposta por

BANCO ITAUCARD S.A.

, por in
conformado com a sentença que julgou improcedente o pedido formulado nos presentes embargos à execução fiscal, condenando o Embargante/Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários de advogado, fixados nos termos do artigo 85, §3º do Código de Processo Civil/15, em seu percentual mínimo.

O Recorrente alegou, em síntese, que: (i) é cabível o controle, pelo Poder Judiciário, da correta aplicação do regime jurídico sancionador, incluindo os princípios e as garantias incidentes em cada caso, conforme inciso XXXV, do artigo 5º da CF; (ii) no caso, está demonstrada a ausência de conduta infratora; (iii) o simples não recebimento da fatura não justifica seu não pagamento quando houver outros meios de quitar o débito; e (iv) é necessário reduzir a sanção aplicada, adequando-a ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade e aos critérios previstos no artigo 57, do CDC e no artigo 24, do Decreto 2.181/1997.

Pois bem.

O e. TJES tem jurisprudência consolidada no sentido de que ao Poder Judiciário é permitido realizar
controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório
, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas. Veja-se, a título exemplificativo:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REGULARIDADE. VALOR DA MULTA. ADEQUADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal.

2. As sociedades integrantes do mesmo grupo econômico têm legitimidade para integrar no polo passivo da reclamação, podendo a consumidora exercitar sua pretensão contra um ou contra todos.

3. O prazo previsto no art. 49, da Lei n.º 9.784/99 para que sejam proferidas as decisões em âmbito administrativo, é impróprio e não peremptório, não ensejando a nulidade do processo administrativo pelo seu descumprimento.

4. A realização de acordo em demanda judicial para a reparação de danos sofridos pela consumidora não impede a aplicação da multa administrativa pelo Procon Municipal, diante do seu caráter pedagógico e sancionatório.

5. Se o processo administrativo atendeu às formalidades exigidas, com correta capitulação, adequação entre a descrição dos fatos e a infração, deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados.

6. Para a redução da multa, o Magistrado a quo esteve atento aos critérios previstos no art. 57, do CDC e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, com as alterações promovidas pelos Decretos Municipais n.º 11.843/04, n.º 12.302/05 e n.º 12.393/06, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

8. Sentença confirmada. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170137434, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 10/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - COBRANÇA DE TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC) AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO PACTO - REDUÇÃO DO QUANTUM POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em irregularidade formal quando as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma que defendem o equívoco do Magistrado de primeiro grau ao julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Preliminar rejeitada.

2. Pelo julgamento do REsp n. 1.251.331-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, o c. STJ reconheceu a validade da cobrança de Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) quando expressamente prevista no instrumento contratual, desde que firmado até 30 de abril de 2008.

3. No mesmo sentido, a súmula n. 565 do STJ reconhece que a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerados, é valida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.

4. Apesar disso, o apelante não trouxe aos autos o contrato de financiamento bancário firmado entre ele o consumidor responsável pela reclamação no sentido de comprovar que a cobrança da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) era prevista de forma clara e legível, o que torna a reconhecer sua ilegalidade.

5. Em outras palavras, muito embora o valor cobrado pelo apelante seja ínfimo (R$ 4,95 quatro reais e noventa e cinco reais), não há como afirmar com exatidão, diante da ausência de juntada do contrato entabulado entre o recorrente e o consumidor, a previsibilidade de tal cobrança naquele pacto.

6. Tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

7. Em decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo. Ultimamente, porém, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.

8. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

9. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa em patamar superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de retenção indevida da quantia de R$ 4,95 (quatro reais e noventa e cinco centavos) entre os meses de 16/10/2008 a 16/03/2010.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa seja reduzida ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130040777, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

Assim, não prosperam os argumentos do Estado do Espírito Santo acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no caso em exame.

Muito bem.

Extrai-se dos autos que a execução fiscal embargada que tem por objeto a CDA nº 12333/2019, no valor de R$ 82.616,40 e a CDA n° 05519/2019, no valor de R$ 101.887,96, ambas relativas a multas administrativas aplicadas pelo PROCON Estadual nos autos dos processos administrativos n° 656456772 e 657055303, respectivamente.

Tratando-se de processos administrativos distintos, passo a examin
á-los, separadamente:

1. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
65645677

O processo
administrativo
em referência
teve origem na reclamação da consumidora Maria Brunoro Destefani, idosa, titular do cartão de crédito final
6161
, sob a alegação de dificuldades para realizar o pagamento das faturas, uma vez que não est
avam
sendo entregues na sua residência, o que ocasionou o
não pagamento
de 4 (quatro) faturas.

A consumidora acrescentou ter autorizado o envio das faturas para o e-mail do filho da mesma, e que, mesmo assim, persistiu o não recebimento das faturas.

Ao analisar o caso, o PROCON entendeu pela falha na prestação de serviço
s
, aplicando a multa de 24.144,84 VRTE, aproximadamente R$ 79.016,42 (Setenta e nove mil, dezesseis reais e quarenta e dois centavos).

O
Recorrente sustentou, em síntese, que: (i) a
Instituição Financeira
disponibiliza
alternativas para o devido adimplemento das faturas mensais;
(ii)
o simples não recebimento da fatura não justifica seu não pagamento quando houver outros meios de quitar o débito;
e

(iii) o boleto enviado à residência dos consumidores é um mero instrumento de pagamento para adimplir o débito representado na fatura e, em caso de seu não recebimento, ou, opção do cliente, o Recorrente concede a segunda via do boleto, obtida através da internet, central de atendimento, agências e caixas eletrônicos.

Entretanto, embora existam outros meios disponíveis para a obtenção dos boletos, inclusive pela internet, mesmo nos dias atuais,
há pessoas que não dispõem de a
cesso à internet e não realizam pagamentos via internet, ou possuem limitações à utilização desses serviços, de forma que o recebimento de boletos de cobrança ainda se faz necessário e viabiliza o pagamento de débitos.

E,
no caso,
mesmo estando
autorizado o envio das faturas por e-mail, o banco
não o fez, dificultando, assim, o pagamento dos valores devidos pela consumidora.

Diante da violação ao disposto nos artigos 6º,
III
e 51, § 1º, I, II e III,
todos
do CDC,
o PROCON aplicou
multa
de 24.144,84 VRTE,
ou seja,
aproximadamente R$ 79.016,42 (Setenta e nove mil, dezesseis reais e quarenta e dois centavos).

O
valor da multa aplicada revela-se excessivo, s
e considerados os critérios do
artigo
57, do CDC, repetido nos
artigos
36 e ss. do Decreto Municipal n.º 11.738/03, que prevê a aplicação da pena de multa com base: (i) na gravidade da infração, (ii) na vantagem auferida e (iii) na condição econômica do fornecedor, bem como as
peculiaridades do caso concreto.

Isso porque, e
m 06.05.2011,
foi proposto acordo para o pagamento do valor
total do débito, referente às 4 (quatro) faturas em aberto.
Na ocasião, foi proposto o pagamento à vista, com desconto de 30%, no valor de
R$ 5.658,94 (cinco mil seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa e quatro centavos).

A
conduta praticada não apresentou maior gravidade.

Além disso, a multa fixada no valor aproximado de R
$ 79.016,42 (Setenta e nove mil, dezesseis reais e quarenta e dois centavos)
é tão exorbitante, que corresponde a aproximadamente
14
(
quatorze
) vezes o valor
total do débito.

E, ainda que não desconheça o poderio econômico da Recorrente, este critério não pode ser sopesado isoladamente, mas em consonância à gravidade da infração, à expressão monetária da vantagem auferida e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Soma-se a isso, o fato de, à época da aplicação da penalidade, a condição econômica
da Recorrente
ter sido
avaliada de maneira ficta pelo órgão de fiscalização.

Nesse contexto, mostra-se necessária a redução da multa, para fixá-la em
R$
20
.000,00 (
vinte
mil reais),
quantia que,
à luz dos critérios legais, da proporcionalidade e da razoabilidade,
reputo
compatível com as peculiaridades do caso concreto
e
suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório da
multa
.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“
ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA.

1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras.

2. -
As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário
.

3. -
No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais). Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
.

4. - O valor da dívida tributária foi reduzido substancialmente com o julgamento da ação anulatória, motivo pelo qual a apelada não decaiu em parte mínima do seu pedido.

5. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180306573, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)” (destaquei)

“EMENTA APELAÇÃO CIVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL TEMPO DE ESPERA EM FILA DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO AO DECRETO 11.738/03 E SUMULA VINCULANTE 10 RECURSO IMPROVIDO.

1.
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor
.

2. A redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto.

4.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido pela sentença a quo , mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, não merecendo o pronunciamento recorrido qualquer reparo, por guardar consonância com os patamares praticados por este tribunal dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade
.

3. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 11 de fevereiro de 2020 DES. RELATOR/PRESIDENTE

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180054553, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020)” (destaquei)

2. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
65705530

O processo
administrativo
em referência

foi deflagrado a partir de
reclamação do consumidor João Maurício dos Santos, que, em 11.05.2011, firmou
com o Recorrente
contrato de seguro “Super Sorte Proteção Financeira”, o qual, com carência de 60 (sessenta) dias, pagaria a fatura do seu cartão de crédito em caso de desemprego ou incapacidade física.

Verificada a ocorrência d
o evento desemprego
(em 11.08.2011)
,
a
concessão do prêmio
foi
negada, sob a alegação de que a carência de 60 dias seria aplicável, desde que houvesse um vínculo empregatício de, no mínimo, 12 meses consecutivos de contrato de trabalho formalizado, o que não restou comprovado pelo consumidor.

Ocorre que, conforme se extrai do documento ID 3749811, fl. 27, a cláusula em referência diverge da informação constante da fatura com vencimento em 11.05.2011, que informa:
“Há carência de 60 dias para as coberturas de Desemprego e Incapacidade Física Temporária.”

Diante da violação ao disposto nos artigos 6º, III, 39, V, e 51, § 1º, I, II e III, todos do CDC, bem como aos artigos 12, V; 13, VI; e 22, IV, VX, todos do Decreto Federal nº 2.181/97, o PROCON aplicou multa de 29.777 VRTE, aproximadamente R$ 87.985,28 (oitenta e sete mil, novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos).

O
valor da multa aplicada revela-se excessivo, s
e considerados os critérios do
artigo
57, do CDC, repetido nos
artigos
36 e ss. do Decreto Municipal n.º 11.738/03, que prevê a aplicação da pena de multa com base (i) na gravidade da infração, (ii) na vantagem auferida e (iii) na condição econômica do fornecedor, bem como as
peculiaridades do caso concreto.

C
onforme se extrai dos autos, para receber a indenização securitária contratada, o consumidor demandou o Recorrente perante o Juizado Especial Cível, tendo recebido a quantia de
R$ 5.476,11
(cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e onze centavos).

Assim, não obstante a gravidade da conduta praticada pelo Recorrente,
a multa fixada, de
aproximadamente R$
87.985,28
(
oitenta e sete
mil,
novecentos e oitenta e cinco
reais e
vinte e oito
centavos),
mostra-se exorbitante, correspondendo a
a aproximadamente
1
6
(
dezesseis
) vezes o valor
da indenização paga ao consumidor.

E ainda que não desconheça o poderio econômico da Recorrente, este critério não pode ser sopesado isoladamente, mas em consonância à gravidade da infração, à expressão monetária da vantagem auferida e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Soma-se a isso, o fato de que, à época da aplicação da penalidade, a condição econômica
da Recorrente
foi avaliada de maneira ficta pelo órgão de fiscalização.

Nesse contexto, mostra-se necessária a redução da multa, para fixá-la em
R$
20
.000,00 (
vinte
mil reais),
quantia que se mostra
suficiente para atender
ao disposto na legislação em vigor, em especial, aos parâmetros fixados no artigo 57 CDC e nos artigos 24 e 28, do Decreto Federal nº 2.181/1997, ao caráter punitivo e ao objetivo de desestimular a reiteração da conduta ilícita.

Em face do exposto,
dou provimento ao recurso do

BANCO ITAUCARD S.A
,
para reformar a sentença recorrida, para julgar parcialmente procedente o pedido formulado nos embargos à execução,
apenas para reduzir o valor da
s
multa
s
administrativa
s
fixada
s
pelo Procon
Estadual, nos processos administrativos
n
s
° 656456772 e 657055303,
que deram origem às
CDA
s
nº
s
12333/2019
e
n° 05519/2019,
que lastreiam a execução fiscal embargada,

fixando
cada multa em R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
bem como para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte
Recorrente, condenando
o Município
de Vitória
ao ressarcimento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais pagas antecipadamente pela
Recorrente.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)